Tribunal: TJDFT
Processo: 0752367-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. PENHORA. EMPRÉSTIMO. CABIMENTO. COMPROMETIMENTO DA PRÓPRIA SUBISTÊNCIA E DE SUA FAMÍLIA. PROVAS. AUSÊNCIA.
1. Para concessão do efeito suspensivo ao recurso é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I).
2. O cumprimento de sentença pauta-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, baseia-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor.
3. Ausentes elementos probatórios que demonstrem que a penhora incidiu sobre verbas de natureza salarial, tampouco que a constrição comprometerá a subsistência digna do agravante e de sua família, a constrição deve ser mantida.
4. Recurso conhecido e não provido.